Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-11.2025.8.11.0111
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-11.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEY AUGUSTO FERREIRA - CPF: 053.578.621-25 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES DE SOUSA - CPF: 878.817.721-15 (TESTEMUNHA), DIANE CHELY SANTOS TAVARES - CPF: 013.837.691-33 (TESTEMUNHA), LEOMIR SOARES DE MELLO DOS SANTOS - CPF: 024.314.681-78 (TESTEMUNHA), ADRIELI DE FATIMA FERREIRA SOUZA - CPF: 066.464.271-35 (VÍTIMA), LUCINEIA DOS SANTOS - CPF: 026.683.801-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica e de gênero. Pedido de desclassificação. Improcedência. Incidência da lei maria da penha. Confissão qualificada. Culpabilidade negativa. Regime inicial fechado. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino e no ambiente doméstico, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a desclassificação para a modalidade culposa ou o afastamento da
“violência doméstica e familiar em relação à vítima Lucinéia”
. Subsidiariamente, a redução das penas com a fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

1) Desclassificação da conduta para lesão culposa; 2) afastamento da incidência da Lei Maria da Penha; 3) reconhecimento da confissão espontânea; 4) pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 5) direito ao regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

1. A lesão corporal no âmbito das relações domésticas tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

2.
“A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois as circunstâncias em que o crime foi praticado evidenciam o dolo do apelante em lesionar a vítima, não decorrendo sua conduta de negligência, imprudência ou imperícia”

(TJMT, AP nº 1013614-43.2023.8.11.0042).

3.
“O fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência da”
Lei Maria da Penha (STJ, REsp 2093541).

4. A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“agiu de forma especialmente reprovável ao surpreender as vítimas em ambiente público e proferindo ameaças de morte, conduta que só não resultou em tentativa de homicídio porque a lâmina do canivete estava cega”
] justifica a elevação da pena-base, pois
“demonstra [...] maior reprovabilidade do comportamento do agente”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.872.016/TO).

5.
A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP).

6.
“Embora o quantum da pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o registro de circunstância judicial desfavorável justifica, em consonância com os arts. 59 e 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado”

(TJMT, AP nº 0002211-23.2015.8.11.0027).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação para lesão corporal culposa afigura-se impertinente quando os elementos probatórios indicam conduta dolosa do agente, com emprego de instrumento contundente [canivete].

2. A aplicação da Lei Maria da Penha se justifica quando demonstrado vínculo afetivo anterior, independentemente da duração do relacionamento.

3. A confissão deve ser reconhecida como atenuante na lesão corporal no ambiente doméstico quando o agente admite parcialmente os fatos.

4. A majoração da pena-base revela-se idônea diante da gravidade da conduta, consubstanciada no uso de canivete em local público com ameaça de morte.

5. A existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] autoriza o regime inicial fechado, apesar da pena ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "a", "c", 65, III, "d", 69, 129, §§ 9º e 13; CPP, arts. 577 e 593, I; CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.872.016/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.08.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), j. 20.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.10.2021; STJ, REsp 2093541, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.05.2024; TJMT, AP nº 1013614-43.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.10.2025; TJMT, AP nº 1010651-73.2023.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 24.10.2025; TJMT, AP nº 0005008-55.2015.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 20.08.2019; TJMT, AP nº 0021081-66.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 26.11.2024; TJMT, AP nº 0002211-23.2015.8.11.0027, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.02.2024; TJDFT, AP nº 0000723-42.2017.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 23.10.2019; TJGO, N.U. 607680-46.2024.8.09.0029, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000367-11.2025.8.11.0111- COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE (S): WESLEY AUGUSTO FERREIRA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WESLEY AUGUSTO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJe nº 1000367-11.2025.8.11.0111), que o condenou pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e no ambiente doméstico, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 129 § 9º e 13º, c/c art. 69 do CP - (ID 321070915).

O apelante sustenta que: 1)
“não teve a intenção de lesioná-las”
; 2)
“nunca tiveram um relacionamento que pudesse incidir à proteção da Lei Maria da Penha”
; 3) a pena-base foi elevada mediante fundamentação inidônea; 4) faria jus ao reconhecimento da confissão espontânea; 5)
“a pena fixada foi de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, o que demanda a aplicação do Regime Semiaberto”
.

Requer o provimento para que seja desclassificada a imputação de lesão corporal para a modalidade culposa ou afastada a qualificadora de
“violência doméstica e familiar em relação à vítima Lucinéia”
. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 321070923).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 321070932).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - [art. 129, §13 e 9º do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendido reconhecimento da modalidade culposa – impossibilidade – dolo comprovado – 2. Almejada pelo afastamento da incidência da Lei Maria da Penha em relação à vítima Lucinéia – Impossibilidade – Não assiste razão o argumento exposto - 3. Requer a readequação da pena – atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) – inaplicabilidade – ausência de utilidade para a formação do convencimento judicial – insuficiência da versão apresentada – não contribuição para o esclarecimento dos fatos – desinteresse em colaborar com a instrução - 4. -Almejada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – impossibilidade – delito praticado no âmbito da violência doméstica – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 330363876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 22/02/2025, por volta de 02h50min, no Bar Las Vegas, Rua 10, Bairro Cidade Alta, Município de Matupá/MT, o denunciado Wesley Augusto Ferreira com vontade livre e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal das vítimas Lucinéia dos Santos e Adrieli de Fátima Ferreira Souza. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WESLEY AUGUSTO FERREIRA como incurso no delito previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, por duas vezes, com implicações da Lei Maria Penha [...]”
(Cristiano Felipini, promotor de Justiça - ID 321070873)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Verifico, pela descrição da inicial acusatória, que o réu praticou duas condutas distintas que resultaram em lesões corporais em vítimas diferentes, reconhecendo que a conduta contra Lucinéia dos Santos Ramos se enquadra no art. 129, §13, do Código Penal, por ter sido praticada contra mulher em razão de sua condição do sexo feminino, nos termos do §1º do art. 121-A do CP, e que a conduta contra Adrieli de Fátima Ferreira Souza, irmã do acusado, configura o crime do art. 129, §9º, do Código Penal, por se tratar de violência perpetrada contra familiar próximo. [...]

Embora o acusado tenha negado as agressões, alegando que o abraço em Lucinéia teria sido um gesto carinhoso e que o contato com a irmã resultou de um empurrão sem intenção de feri-la, tal versão não encontra respaldo nas provas colhidas. Como todas as testemunhas e as próprias vítimas afirmaram, o relacionamento de Wesley e Lucinéia estava rompido, o que torna inverossímil a justificativa de que a abordagem teria conotação afetuosa. O modo como ele a surpreendeu, aplicando uma “gravata” com um canivete em mãos e declarando que iria matá-la, revela uma clara intenção de agressão e intimidação.

As vítimas Lucinéia e Adrieli foram firmes ao longo de todo o processo, descrevendo os acontecimentos com detalhes e de forma compatível com os demais elementos probatórios. Lucinéia narrou que foi atacada por trás, estrangulada e cortada na orelha, enquanto Adrieli confirmou que foi atingida com o canivete no pescoço ao tentar intervir. Diane, testemunha ocular, corroborou integralmente as declarações, relatando que viu Wesley tentando golpear Lucinéia e sendo contido pelas mulheres. O policial militar responsável pela ocorrência também confirmou ter encontrado o réu com o canivete manchado de sangue, além de atestar as lesões visíveis nas vítimas.

O conjunto documental comprova de forma inequívoca as lesões, reforçando a palavra das vítimas e em crimes de violência doméstica, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos, possui especial relevância. [...]

As teses defensivas não se sustentam. A alegação de ausência de dolo quanto à irmã Adrieli é refutada pelo próprio contexto: ao ser confrontado, Wesley reagiu de forma deliberada, utilizando o canivete para atingi-la. [...]

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado WESLEY AUGUSTO FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, em relação à vítima Lucinéia dos Santos Ramos, e do artigo 129, §9º, do Código Penal, em relação à vítima Adrieli de Fátima Ferreira Souza, ambos em concurso material (art. 69 do CP). [...]

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que culpabilidade do réu merece valoração negativa, pois agiu de forma especialmente reprovável ao surpreender as vítimas em ambiente público e proferindo ameaças de morte, conduta que só não resultou em tentativa de homicídio porque a lâmina do canivete estava cega. Verifica-se que à época o acusado não possuía maus antecedentes. [...]

DO ARTIGO 129 §9º DO CÓDIGO PENAL CONTRA A VÍTIMA ADRIELI DE FÁTIMA FERREIRA SOUZA [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente e havendo a valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifico as agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, contudo, deixo de aplicá-las, pois a condição de irmã e o contexto doméstico já integram o art. 129, § 9º, do Código Penal, o que geraria bis in idem. Por outro lado, também não vislumbro circunstâncias atenuantes, pois a confissão apresentada pelo réu foi meramente qualificada, limitando-se a negar o dolo e tentar enquadrar os fatos como um acidente. Assim, MANTENHO a pena provisória em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, razão pela qual, torno a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão concreta e definitiva quanto ao crime capitulado no artigo 129 §9º do Código Penal.

DO ARTIGO 129 §13 DO CÓDIGO PENAL CONTRA A VÍTIMA LUCINÉIA DOS SANTOS RAMOS [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente e havendo a valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, mas deixo de aplicá-la, pois a violência contra mulher já integra a elementar do art. 129, §13, do Código Penal, sob pena de bis in idem. Por outro lado, reconheço as agravantes do art. 61, II, “a” e “c”, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado por motivo fútil (mero inconformismo com o término do relacionamento) e mediante dissimulação, já que o acusado surpreendeu a vítima por trás, aplicando uma “gravata” com um canivete, recurso que dificultou sua defesa. Deixo de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, vez que a confissão apresentada pelo réu foi meramente qualificada, limitando-se a dizer que abraçou a vítima por trás, sem reconhecer a intenção criminosa. Assim, TORNO a pena provisória no patamar de 03 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, razão pela qual, torno a pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão concreta e definitiva quanto ao crime capitulado no artigo 129 §13 do Código Penal. [...]

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69, do Código Penal (concurso material), fica o réu condenado, definitivamente, a pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão. [...]

FIXO o regime inicial FECHADO, considerando que foi valorada negativamente a culpabilidade, o réu atacou duas vítimas em sequência, surpreendendo-as em local público, utilizando um canivete e proferindo ameaças de morte, em contexto de violência de gênero, e que o resultado só não foi mais grave porque o canivete não estava afiado, circunstâncias que demonstram a insuficiência de regime mais brando e justificam o regime mais severo, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal e da Súmula 719 do STF. [...]”
(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito - ID 321070915)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 27 - ID 321069934), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 41 - ID 321069942; fls. 51 - ID 321069946), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 42 - ID

321069942; fls. 52 - ID321069946) e Registros Fotográficos (fls. 54 - ID 321069947), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wellington Alves de Sousa, policial militar (fls. 21 - ID

321069932), Leomir Soares de Mello dos Santos, policial militar (fls. 24 - ID

321069933), Lucinéia dos Santos Ramos, vítima (fls. 35 - ID

321069940), Adrieli de Fatima Ferreira Souza, vítima (fls. 46 - ID 321069944), Diane Chely Santos Tavares, testemunha (fls. 56 – ID 321069949), e WESLEY AUGUSTO FERREIRA, apelante (fls. 61 - ID 321070851).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wellington Alves de Sousa, policial militar, Lucinéia dos Santos Ramos, vítima, Adrieli de Fatima Ferreira Souza, vítima, Diane Chely Santos Tavares, testemunha, e do apelante (Relatório de Mídias - ID 321070914).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 22.2.2025, por volta de 2h50min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Las Vegas”, localizado na rua 10, bairro Cidade Alta, Matupá/MT, o apelante WESLEY AUGUSTO FERREIRA se aproximou
“pelas costas”
da vítima Lucinéia dos Santos Ramos [sua ex-convivente], imobilizou-a com
“uma gravata”
e cortou sua orelha com um canivete. Na sequência, a vítima Adrieli de Fátima Ferreira Souza [irmã do apelante] tentou defendê-la, oportunidade em que ele avançou contra ela e passou o canivete em seu pescoço, causando-lhe escoriações, consoante as declarações das vítimas em ambas as fases da persecução penal (ID’s 321069940/321069944/321070914).

Essas narrativas [das vítimas] estão corroboradas pelo depoimento de Diane Chely Santos Tavares, nas fases policial e judicial, que presenciou o momento em que o apelante aplicou um “mata-leão” em Lucinéia dos Santos, tentou atingi-la com o canivete e foi contido por Adrieli de Fátima Ferreira Souza (ID’s 321069949/ 321070914).

Outrossim, o policial militar responsável pelo flagrante [Wellington Alves de Sousa] confirmou, em Juízo, que o apelante admitiu que
“estava no bar, viu a ex-namorada com outra pessoa, não gostou e partiu para cima dela; a irmã dele tentou defender a cunhada, ocasião em que ele acabou desferindo um golpe com o canivete no pescoço da irmã”
(ID’s 321069932/ 321070914).

A assertiva do apelante, no sentido de que
“apenas pretendia abraçar Lucinéia e, durante a confusão, acabou atingindo sua irmã Adrieli acidentalmente”
, não está comprovada por qualquer prova testemunhal ou documental.

Com efeito, a lesão corporal no âmbito das relações domésticas tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois as circunstâncias em que o crime foi praticado evidenciam o dolo do apelante em lesionar a vítima, não decorrendo sua conduta de negligência, imprudência ou imperícia.”

(AP nº 1013614-43.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 17.10.2025)

“O dolo eventual se caracteriza quando o agente, ao praticar conduta violenta ciente da presença da vítima, assume o risco de causar-lhe lesões, sendo incabível a desclassificação para modalidade culposa”

(AP nº 1010651-73.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – j. 24.10.2025)

Logo, o pleito desclassificatório mostra-se improcedente.

Por sua vez, observa-se que a vítima Lucinéia dos Santos Ramos relatou, em Juízo, ter mantido um relacionamento amoroso com o apelante por aproximadamente
“duas semanas”
.

Atente-se que
“o fato de não haver relação duradoura de afeto não afasta a incidência da”
Lei Maria da Penha (STJ, REsp 2093541 - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – p. 20.5.2024; TJGO, N.U 607680-46.2024.8.09.0029; BRASIL. Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-set-13/fato-de-nao-haver-relacao-duradoura-nao-afasta-incidencia-da-lei-maria-da-penha/. Acesso em: 27 nov. 2025).

Sendo assim, deve ser mantida a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Da lesão corporal no ambiente doméstico [vítima Adrieli de Fátima

Ferreira Souza]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“agiu de forma especialmente reprovável ao surpreender as vítimas em ambiente público e proferindo ameaças de morte, conduta que só não resultou em tentativa de homicídio porque a lâmina do canivete estava cega”
] justifica a elevação da pena-base, pois
“demonstra [...] maior reprovabilidade do comportamento do agente”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.872.016/TO - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.9.2022; TJDFT, AP nº 0000723-42.2017.8.07.0005 - Relator: Des.ª Nilsoni de Freitas Custodio - 23.10.2019).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Portanto, impõe-se reduzir a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

Sobre a confissão espontânea, o juiz da causa não a reconheceu sob a assertiva de que
“a confissão apresentada pelo réu foi meramente qualificada, limitando-se a negar o dolo e tentar enquadrar os fatos como um acidente”

(Marcelo Ferreira Botelho, juiz de Direito - ID 321070915).

Todavia, o apelante admitiu, em Juízo, que
“o canivete pegou na altura do pescoço”
da vítima Adrieli de Fátima Ferreira Souza (ID 321070914).

Frise-se que o c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021).

Nesse quadro, reconhece-se a atenuante da confissão e, por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária para 2 (dois) anos de reclusão, uma vez que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva da lesão corporal no ambiente doméstico [vítima Adrieli de Fátima Ferreira Souza] em 2 (dois) anos de reclusão.

Da lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da

condição do sexo feminino [vítima Lucinéia dos Santos Ramos]:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sopesada a negativação da culpabilidade.

Reporta-se à fundamentação anterior para manter a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp nº 1.872.016/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.9.2022; TJDFT, AP nº 0000723-42.2017.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 23.10.2019), bem como para aplicar o patamar
“de 1/6 sobre o mínimo legal”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n.º 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.8.2021).

Dessa forma, readéqua-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu as agravantes do motivo fútil e dissimulação (CP, art. 61, II, “a” e “c”).

Quanto à confissão espontânea, verifica-se que o apelante asseverou, em Juízo, que
“apenas abraçou Lucinéia”
(ID 321070914).

Se
“o apelante negou a prática delitiva, não faz jus à atenuante da confissão espontânea”
(TJMT, AP nº 0005008-55.2015.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal – j. 20.8.2019).

Em seu turno,
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”
(STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS - Rel. Ministro Felix Fischer – p. 22.5.2017).

Desse modo, reduz-se a pena intermediária para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual se torna definitiva a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante do concurso material entre as condutas, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

No que tange ao regime prisional, a existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] justifica o inicial fechado, apesar da pena imposta - 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias - ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no REsp nº 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] 20.12.2023; AgRg no HC nº 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18.10.2023).

Anotem-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, mesmo que o réu seja primário e a pena seja inferior a 8 anos, é adequada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade [...]”
(AP nº 0021081-66.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -j. 26.11.2024)

“Embora o quantum da pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o registro de circunstância judicial desfavorável justifica, em consonância com os arts. 59 e 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado.”

(AP nº 0002211-23.2015.8.11.0027 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – j. 6.2.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025